Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-62.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.A TIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. INCABÍVEL. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes dos artigos 2a-A, caput, da Lei no 7.716/89 e 147, § 1o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se há provas suficientes de materialidade e autoria em relação ao crime de ameaça; (ii) verificar se está caracterizado o dolo quanto ao delito de ameaça; (iii) examinar se a conduta configura o crime de injúria preconceituosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por prova testemunhal e inexistente contraprova capaz de desmerecer sua versão.
4. O delito de ameaça é de natureza formal e, como tal, sua consumação pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima, ainda que a vítima tenha ciência através de interposta pessoa.
5. A configuração do crime do art. 147 do Código Penal não exige ânimo calmo e refletido, bem como não exige o real propósito, por parte do agente, de concretizar o prometido. 5.1. O estado de raiva, descontentamento, frustração ou descontrole emocional por parte do agente não descaracteriza a ameaça.
6. Considerando não ser a ofendida homossexual, as palavras proferidas pelo acusado, relacionadas à orientação sexual, não tiveram o condão de promover inferiorização, exclusão ou discriminação motivada por preconceito, mas ofender sua dignidade e decoro, razão pela qual impõe-se a desclassificação do crime de injúria preconceituosa (art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/89) para o de injúria simples (art. 140, caput, do Código Penal).
7. O crime previsto no art. 140, caput, do CP é de ação penal privada, incumbindo ao ofendido o oferecimento da queixa-crime no prazo decadencial de 6 meses, contado da data em que tomar conhecimento da autoria delitiva. 7.1. Transcorrido o referido prazo sem o oferecimento da queixa, opera-se a decadência, com a consequente extinção da punibilidade.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título dedanomoral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização fixada na sentença, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 77, 107, inciso IV, 140, 145 e 147, §1o; CPP, arts. 38, 386, incisos III e VII; Lei 7.716/89, arts. 2o-A, caput, e 20-C; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 588; STJ, Tema no 983; TJDFT, Acórdão no 2022688, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2019965, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2025945, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2020069, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1230448, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2020; TJDFT, Acórdão no 1998631, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1831435, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1831127, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024;